Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-35.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2015 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Ilegitimidade passiva – Executados que não são proprietários e alegam não terem relação com o imóvel – Município que efetuou a alteração cadastral a pedido do proprietário, principal interessado em não recolher o imposto, e com base em documento

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2015 – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Ilegitimidade passiva – Executados que não são proprietários e alegam não terem relação com o imóvel – Município que efetuou a alteração cadastral a pedido do proprietário, principal interessado em não recolher o imposto, e com base em documento ilegível da década de 50, que indica outro endereço – Presunção de veracidade do ato administrativo ilidida – Não é lícito à Fazenda Pública utilizar tal presunção como um escudo para justificar falhas quanto à correção e manutenção do cadastro imobiliário – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003026-35.2018.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes JOSÉ
ROBERTO OLIVEIRA HOLTZ e CÉLIA MARIA OLIVEIRA HOLTZ, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
2
Apelação n.o 1003026-35.2018.8.26.0106 - Digital
Apelante: José Roberto Oliveira Holtz e Célia Maria Oliveira Holtz
Apelado: Município de Caieiras
Comarca: Caieiras - SEF
Voto n.o 32.462
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal IPTU Exercícios de
2013 a 2015 Sentença de improcedência Pretensão à reforma
Admissibilidade Ilegitimidade passiva Executados que não são
proprietários e alegam não terem relação com o imóvel

Município que efetuou a alteração cadastral a pedido do
proprietário, principal interessado em não recolher o imposto, e
com base em documento ilegível da década de 50, que indica outro
endereço Presunção de veracidade do ato administrativo ilidida
Não é lícito à Fazenda Pública utilizar tal presunção como um
escudo para justificar falhas quanto à correção e manutenção do
cadastro imobiliário Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por José Roberto Oliveira Holtz e
Célia Maria Oliveira Holtz da r. sentença de págs. 60/61, que julgou
improcedentes os embargos opostos à execução fiscal movida pelo Município de
Caieiras, considerando inexistir provas de quitação, parcelamento ou transferência
do imóvel sobre o qual recai o IPTU dos exercícios de 2013 a 2015, no valor de
R$1.230,77. Condenou os embargantes nos ônus sucumbenciais, fixando a verba
honorária em 10% do valor atualizado da execução. Os embargos de declaração
opostos pelos executados (págs. 65/69) foram rejeitados (pág. 70).
Alegam os apelantes (págs. 71/83) que o imóvel é de propriedade de
terceiro, e que nunca foram compromissários nem possuidores. Aduzem que a
presunção de veracidade do ato administrativo não pode implicar a produção de
prova negativa. Afirmam que não possuem qualquer vínculo jurídico ou fático com
os proprietários.
As contrarrazões vieram (págs. 89/93).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Trata-se de embargos à execução opostos por José Roberto Oliveira
Holtz e Célia Maria Oliveira Holtz à execução fiscal movida pelo Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
3
Caieiras, de no 1002187-10.2018.8.26.0106, para a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2013 a 2015, no valor de R$1.230,77.
De proêmio, cabe apontar que, contrariamente ao que indica o
apelante, o possuidor também pode ser sujeito passivo do IPTU, conforme a
literalidade do art. 34 do CTN.
Além disso, o C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao
legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a autoridade
administrativa optar por um ou outro, com vistas a facilitar o procedimento de
arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-se na
mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do titular do domínio útil
do imóvel e do seu possuidor a qualquer título, quanto à sujeição passiva da relação
jurídico-tributária.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando na edição
da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
De fato, verifica-se que a hipótese vertente corresponde ao
sufragado entendimento do STJ, nos termos do REsp n.o 1.111.202/SP, cuja ementa
ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade
registrada
no
Registro
de
Imóveis)
são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
4
contribuintes
responsáveis
pelo
pagamento
do
IPTU.
Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao legislador municipal cabe
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (...) Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”.
(REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
18.6.2009) grifei.
Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses n.os 16 e 17,
assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do C. STJ, que ora se
transcreve:
"16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do
CPC/73 Tema 122)"
"17) O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 122)"
Entretanto, no caso dos autos não há indícios de que os embargantes
sejam sequer possuidores.
A sentença apreciou a questão de forma sucinta, cabendo apontar que
não há alegação de quitação ou pedido de parcelamento, mas argumentação
referente à ilegitimidade passiva, que demanda, in casu, análise mais aprofundada.
Nesse sentido, a matrícula de págs. 18/23 indica que os proprietários
são Francisco Munhoz Filho e Louie Lourdes Butler Munhoz, e que não consta
promessa de venda ou qualquer ônus real sobre o imóvel consistente no lote 55 da
quadra 12 gerador dos tributos cobrados na execução fiscal.
O Município aponta, corretamente, que isso não comprova cabalmente
a inexistência de posse, ou de qualquer instrumento particular não registrado (pág.
40).
No entanto, tal conclusão leva a outro questionamento: o motivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
5
os autores, e não os proprietários, constarem no cadastro municipal. Isso se
justificaria, por exemplo, com a constatação in loco feita pela Administração
Tributária, ou com o protocolo do instrumento particular de alienação, pelos
proprietários ou por qualquer interessado.
No caso dos autos, a justificativa dada pelo Município foi a seguinte:
O Embargado, nesse ato pede vênia para anexar os documentos
que detém, como ficha de aquisição entregue no tempo pelo,
ainda pelo Sr. Francisco Munhoz Filho, e reiterado conforme e-
mail datado do mês de Agosto de 2.018 pelos representantes de
seu espólio. (pág. 40)
Os aludidos “documentos” são, na verdade, apenas um: trata-se de
ficha, ilegível em diversas partes, produzida em outubro de 1954, e com o carimbo
de “caducado em 25/04/1966” (pág. 45/48).
Os executados negam, mas de fato constam os nomes deles da citada
ficha simples; entretanto inexiste prova nos autos de que nos exercícios de 2013 a
2015 os executados fossem proprietários ou mesmo possuidores do imóvel em
questão.
Esse documento é praticamente contemporâneo com a própria abertura
da matrícula (pág. 18), e antecede transferência feita por outros coproprietários, feita
em 1979 (pág. 23). Além disso, indica rua e município diversos (Tatuí/SP), não
parecendo ser o caso de alteração de limites municipais, já que a distância, em linha
reta, entre Tatuí e Caieiras é de mais de 100 km.
Ainda que se considere que o singelo documento juntado refere-se ao
imóvel sobre o qual recai o IPTU, há que se considerar que transcorreu prazo de
quase cinquenta anos entre sua produção e os exercícios em questão. Estando a
cobrança supostamente lastreada na posse, diversas alterações fáticas podem ter
ocorrido desde então.
Além disso, cabe apontar que o documento foi apresentado pelo
proprietário. Não foi acostado aos autos contrato particular tendo por objeto o
imóvel tributado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
6
Disso se conclui que a presunção de veracidade do ato administrativo
foi efetivamente ilidida. Não é lícito ao ente público utilizar tal presunção como
escudo para se furtar a responsabilidades básicas, como a de ter parâmetros mínimos
para efetuar alterações cadastrais.
Nesse sentido, havendo fundada dúvida, o Município poderia ter
designado funcionários para verificar a situação atual do imóvel, ou requerer
documentação mais robusta e adequada do espólio antes de alterar seu cadastro
quanto ao IPTU.
Cabe apontar, no mais, que a parte executada efetivamente logrou
embasar sua pretensão, trazendo comunicações tanto com o condomínio quanto com
o Município com o fito de obter os documentos necessários à compreensão da
cobrança.
Ademais, frise-se que, a despeito da possibilidade de modificação para
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, é vedada a
alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode
responder pela dívida. É indispensável identificar quem,
concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla
executio sine titulo.
'(...)
'Enfim, é o procedimento administrativo que precede à
inscrição que enseja a oportunidade para definir quem
vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução Fiscal, 11a edição, Saraiva,
pg.36).
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
7
Observa-se, pois, ser caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva
'ad causam', pois a ação foi proposta originariamente em face de parte cujo vínculo
com o imóvel não restou minimamente demonstrado.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a
hipótese em discussão leva à extinção do processo, por ilegitimidade passiva,
valendo transcrever a ementa do seguinte julgado, dentre tantos sobre o tema:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO
DO
FEITO
EXECUTÓRIO
CONTRA
O
ATUAL
PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO.
I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal
relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos
exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública
Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa
física que adquiriu imóvel da empresa executada no ano
de 1995.
II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI,
do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam
da executada, ora recorrida.
III - É inviável a substituição do sujeito passivo no curso
da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva ad
causam, ensejadora da extinção do processo sem exame
do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI,
do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é
permitida até o momento em que for proferida decisão
de primeira instância, somente quando se tratar de erro
formal ou material, e não em casos que impliquem
alteração do próprio lançamento. Precedentes: AgRg no
Ag no 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de
22/05/06; REsp no 829.455/BA, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp no 347.423/AC, Rel.
Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02.
IV - Recurso especial improvido. (REsp 705.793/SP, Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008).”
grifei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
8
No mesmo sentido, o v. acórdão desta C. 18a Câmara de Direito
Público, relatado pelo i. Des. José Luiz de Carvalho:
“EXECUÇÃO FISCAL
APELAÇÃO
AÇÃO
PROPOSTA QUANDO JÁ FALECIDA A PESSOA
APONTADA COMO EXECUTADA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 131, INCISOS II E III, DO CTN

IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO
DOS
SUCESSORES NO PÓLO PASSIVO EM RAZÃO DE
VÍCIO NA PROPOSITURA DA AÇÃO NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO” - (Apelação Cível no
0501365-41.2008.8.26.0361, julgada em 29.09.2011).

grife -
No mesmo diapasão:
“APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU dos
exercícios de 2002 a 2006. Execução interposta em
dezembro de 2007, quando o executado já era falecido
Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC -
Inteligência do artigo 131, II e III do CTN -
Jurisprudência do STJ - sentença mantida Recurso
improvido”
(Apelação
Cível
no
0604016-25.2007.8.26.0091
comarca de Mogi das
Cruzes, Rel. Des. Eutálio Porto, julgado em 01/09/2011)
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que, na hipótese
vertente, a CDA não reúne os requisitos hábeis, sendo dotada de vício que macula a
execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN
e no art. 2.o, §§ 5.o e 6.o, da Lei 6.830/80, devendo ser reformada a r. sentença de
primeiro grau.
Cabe ponderar que a procedência dos embargos à execução leva à
extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, sendo lícito ao Município
perquirir a situação real do imóvel para efetuar novo lançamento, observada a
decadência.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no sentido
de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003026-35.2018.8.26.0106 -Voto no 32.462
9
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente, a qual não se encaixa à hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com a procedência
dos embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal sem resolução de
mérito, em razão da ilegitimidade passiva. Invertem-se os ônus sucumbenciais.
Roberto Martins de Souza
Relator